Tribunal: STF
Processo: HC 207205
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 693.992, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 meses e 27 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além de proibição ou suspensão de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses e 18 dias, por infração ao art. 306, caput, c/c o art. 298, II, ambos da Lei n. 9.503/1997.



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Foi, então, impetrado habeas corpus no STJ (HC 693.992/SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido de liminar. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, de imposição de regime menos gravoso para o início de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    5. Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    7. Além disso, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    9. No julgamento do RE 593.818/SC, de minha relatoria, o STF, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    10. O entendimento do STF é no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134829, Relator Min. Ricardo Lewandowski).



    11. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “Na primeira fase, a r. sentença consignou: 



    ‘A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O réu é possuidor de antecedente criminal. Muito embora seja cediço que "(..) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Voz; 5a Turma; 1 em 13.08.09), a condenação certificada à fl. 163 (0007609-74.2014), transitada em julgado após o delito ora apurado, denota a existência de registro passível de valoraçã o negativa. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 07 meses de detenção, 11 dias-multa, e 02 meses e 10 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor‘. 



    Considero justificado o aumento da pena-base na fração de 1/6, adotado nesta fase. Com efeito, o réu registra maus antecedentes 5 , como bem anotado na r. sentença recorrida, de forma que impõe-se a majoração da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal. 



    Ressalta-se ser possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como maus antecedentes, mesmo após depurador, conforme já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB (não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação), a reprimenda do acusado foi majorada à razão de 1/6. 



    Presente, ainda, a circunstância agravante da reincidência 6 , houve nova majoração da pena do réu, também na fração de 1/6. 



    Por outro lado, em virtude da circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1/6, resultando em 07 meses e 27 dias de detenção e 11 dias-multa, bem como 02 meses e 18 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veiculo automotor. 



    Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena restou inalterada na derradeira etapa, ou seja, 07 meses e 27 dias de detenção e 11 dias-multa, bem como 02 meses e 18 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veiculo automotor. 



    Diante do quantum de pena aplicada e das circunstâncias em que o delito foi praticado, foi vedada a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena. 



    Pelos mesmos motivos, foi fixado o regime inicial semiaberto, o que não comporta reparo, sobretudo em virtude do registro de reincidência do acusado.”



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator